Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701087-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO A parte agravante formulou pedido de desistência do Agravo de Instrumento ora interposto (ID n.o 70921951). A pretensão do recorrente encontra respaldo no art 998 do CPC, que prescreve que a desistência recursal pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não tenha sido proferido o voto, sem a necessidade de anuência da parte adversa. Neste sentido o posicionamento do STJ: “A desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado, se for o caso, à luz dos arts. 158, caput, 501 e 502 do CPC/1973. (REsp 1344716/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). Nesse contexto, observando os princípios da simplicidade e economia processual, sem perder de vista que a desistência do recurso não acarretará prejuízo à parte adversa, homologo o pedido de desistência e deixo de conhecer o recurso, com espeque no art. 998 do CPC. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora